Tribunal: TJPA
Processo: 0828451-51.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828451-51.2022.8.14.0006

APELANTE: LUAN ROBERT DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luan Robert da Conceição contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A materialidade e autoria foram reconhecidas com base na confissão do acusado, prova testemunhal e elementos documentais. A defesa pleiteia: (i) desclassificação do crime para a forma tentada; (ii) compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (iii) redução da exasperação da pena na segunda fase da dosimetria; e (iv) fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de furto restou consumado ou se se trata de tentativa, diante da rápida recuperação do bem subtraído; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerada a condição de multirreincidente do réu; e (iii) verificar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, apesar da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sob a teoria da amotio (REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos). No caso, o réu logrou evadir-se com o objeto subtraído, sendo posteriormente alcançado por terceiros, configurando a consumação do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, salvo nos casos de multirreincidência, nos quais se reconhece a preponderância da agravante, admitindo-se apenas a compensação parcial, como forma de assegurar a proporcionalidade e a individualização da pena (REsp 1.947.845/SP, Terceira Seção, DJe 24/6/2022). Dada a existência de três condenações anteriores transitadas em julgado, sendo duas por crimes patrimoniais, é legítima a exasperação da pena em 1/5, não havendo excesso ou desproporcionalidade.

Embora a pena fixada seja inferior a quatro anos, a multirreincidência do réu justifica a imposição do regime inicial fechado, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo adequado à gravidade concreta da conduta e ao histórico criminal do apelante, reveladores de maior periculosidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O furto consuma-se com a simples inversão da posse da res furtiva, ainda que por brevíssimo lapso temporal e sem a necessidade de posse mansa e pacífica.

A multirreincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo legítima a compensação parcial com exasperação moderada da pena.

O regime inicial fechado é admissível mesmo para penas inferiores a quatro anos quando verificada a multirreincidência do agente, como expressão da necessidade de maior censura estatal diante da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 155, caput; art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.11.2015, DJe 1.2.2016 (repetitivo); STJ, REsp 1.947.845/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.6.2022, DJe 24.6.2022; TJPA, APR 00092676320138140005, rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 06.07.2020; TJPA, APR 00290662920178140401, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 30.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luan Robert da Conceição contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a subtração, para si, de um aparelho celular pertencente à vítima Berg Henrique Souza de Lima, fato ocorrido em 25 de dezembro de 2022, no interior da residência da vítima, situada no bairro Atalaia, em Ananindeua/PA. A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2023, após a devida instrução processual, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, que confessou a prática delitiva.

O juízo a quo, ao proferir sentença, reconheceu a autoria e a materialidade do delito, salientando a confissão do réu, os testemunhos colhidos e os documentos constantes nos autos. Na dosimetria da pena, considerou neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, esta qualificada como multirreincidência, dado o histórico de três condenações com trânsito em julgado, sendo duas por crimes patrimoniais. Aplicou-se a compensação parcial das referidas circunstâncias, com exasperação da pena em 1/5. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no fechado, tendo como fundamento a multirreincidência do réu.

Em suas razões recursais (ID 28727004), o recorrente pleiteia, em primeiro lugar, a desclassificação do crime de furto consumado para a sua forma tentada, ao argumento de que o bem foi imediatamente restituído à vítima e que o réu foi contido antes de consolidar a posse do objeto. Subsidiariamente, requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ou, alternativamente, a readequação da exasperação da pena para patamar mais justo e proporcional. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial para o semiaberto, sustentando que a pena fixada é inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais foram neutras, sendo inadequado o regime fechado exclusivamente com base na reincidência.

Em contrarrazões (ID 28727007), o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença condenatória. Aduz que a consumação do furto restou caracterizada pela posse, ainda que breve, do bem subtraído, em consonância com a teoria da amotio e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que entende consumado o furto mesmo que a res furtiva seja imediatamente recuperada. Argumenta, ainda, que a multirreincidência do réu impede a compensação integral entre a confissão e a reincidência, sendo legítima a aplicação de exasperação parcial da pena. Por fim, sustenta que o regime fechado é compatível com a condição de multirreincidente, mesmo com pena inferior a quatro anos, dada a reprovabilidade acentuada da conduta e o histórico criminal do réu.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II - DO MÉRITO.

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por Luan Robert da Conceição contra sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, em razão de sua multirreincidência.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que o delito deve ser reconhecido em sua forma tentada, e não consumada, porquanto o objeto subtraído foi recuperado de imediato pela vítima e por populares, circunstância que evidenciaria a ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva. Alega, ainda, que houve equívoco na dosimetria da pena, requerendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Subsidiariamente, postula a redução da exasperação decorrente da agravante, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, com base nas diretrizes do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Com efeito, quanto ao pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, entendo que não assiste razão ao apelante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a denominada teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual se consuma o delito de furto com a mera inversão da posse da coisa, ainda que por curto lapso temporal e sem que o agente tenha alcançado a posse tranquila ou desvencilhado o bem da esfera de vigilância da vítima.

Em casos semelhantes assim julgou esta Corte:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

In casu, a autoria e a materialidade restaram plenamente comprovadas, inclusive por meio da confissão do réu, corroborada por provas testemunhais e documental. O apelante chegou a evadir-se com o bem subtraído, sendo alcançado posteriormente por populares, o que demonstra que houve a inversão da posse, ainda que por breve instante, configurando-se, pois, a consumação do furto.

No tocante à dosimetria da pena, em sua primeira fase, o juízo a quo considerou neutras todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há reparos a serem feitos nesta fase.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, qualificada como multirreincidência, nos termos do art. 61, I, do mesmo diploma legal. O juízo de origem, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela impossibilidade de compensação integral entre as referidas circunstâncias, procedendo à compensação parcial e exasperando a pena em 1/5.

Com relação a este ponto, é certo que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que é possível a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência, hipótese em que se admite a preponderância da agravante, com eventual compensação parcial:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Verifica-se que o réu ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo duas por crimes patrimoniais, o que caracteriza a multirreincidência. Diante desse cenário, é correta a adoção da preponderância parcial da agravante, com exasperação moderada da pena, conforme efetuado pelo juízo singular, que elevou a pena em 1/5. Não se revela, portanto, desproporcional a reprimenda fixada, tampouco se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o quantum da sanção imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, a multirreincidência do réu autoriza a fixação do regime fechado, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A reiteração delitiva demonstra maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do agente, revelando-se necessário o regime mais gravoso como medida preventiva e repressiva.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025